Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015928-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[D. SIMONETTO LTDA - CNPJ: 02.792.640/0001-07 (APELADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCOS ANTONIO ALVES EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência quando vencida em ação anulatória de débito fiscal.

2. Condenação que deve ter como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1015928-14.2021.8.11.0015 ajuizada por
D. SIMONETTO LTDA
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso III, alínea “a”, do CPC, ante a notícia de cancelamento administrativo dos créditos atinentes ao ICMS estimativa lançados nas
CDA’s
n. 2018825347, 2018825435, 2018825434 e 20191826016 pela Fazenda Pública.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que considera seu arbitramento fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requer a sua fixação por equidade.

Além disso, requer, subsidiariamente, seja fixado como base de cálculo para cômputo dos honorários, o proveito econômico obtido pela parte e não o valor da causa como estabelecido na sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 198935320, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público na lide (Id. 200442696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1015928-14.2021.8.11.0015 ajuizada por
D. SIMONETTO LTDA
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso III, alínea “a”, do CPC,
ante a notícia de cancelamento administrativo dos créditos atinentes ao ICMS estimativa lançados nas

CDA’s
n. 2018825347, 2018825435, 2018825434 e 20191826016 pela Fazenda Pública.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente da fixação dos honorários sucumbenciais,
uma vez que considera seu arbitramento fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requer a sua fixação por equidade.

Além disso, requer, subsidiariamente, seja fixado como base de cálculo para cômputo dos honorários, o proveito econômico obtido pela parte e não o valor da causa como estabelecido na sentença.

Com efeito, a controvérsia recursal no presente caso cinge-se ao devido arbitramento dos honorários sucumbenciais, seja por percentual ou por equidade, bem como a base de cálculo para sua apuração.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o contribuinte D.
Simonetto
Ltda ajuizou a ação anulatória de débito fiscal n.
1015928-14.2021.8.11.0015
visando ao cancelamento dos créditos atinentes ao ICMS estimativa inscritos nas
CDA’s
n. 2018825347, 2018825435, 2018825434 e 20191826016
.

Citado para apresentar defesa, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, informou o cancelamento administrativo das certidões de dívida ativa objeto da impugnação e requereu a extinção da demanda.

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo
dos créditos atinentes ao ICMS estimativa inscritos n
as
CDA’s
, o juízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
extinguiu o feito e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (
Id. 198935311):

“[...]

Ex
positis, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 487, inc. III, alínea “a”, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 4% (quatro cento) “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso II, e artigo 90, parágrafo 4o, todos do CPC.”

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente
, caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, inclusive com apresentação de defesa, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Não há dúvida, portanto, que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente peticionou informando o cancelamento das CDA's, assim como pugnando pela extinção do feito, após o ajuizamento da ação anulatória.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.
[sem destaque no original].

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico na demanda forem elevados.

Imperioso registrar que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, devendo ser considerado, consoante previsão do §2o, do Código de Processo Civil, o grau de zelo (inciso I), o lugar de prestação do serviço (inciso II), a complexidade da causa (inciso III) e o tempo de tramitação (inciso IV).

Nesse contexto, considerando a peculiaridade do caso em análise, tenho que não
merece
provimento a insurgência recursal quanto ao patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que dentro do estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO – RETIFICAÇÃO DA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA N.o 1.076, DO STJ – NÃO POSSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, §3o, I, DO CPC
– REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4o, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO A POSSIBILIDADE – RESP N.o 2.048.818/DF – PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – AFASTADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’.

2. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Diante do parcial provimento do recurso de apelação, a majoração dos honorários recursais deve ser afastada.

4. Agravo interno parcialmente provido”.

(N.U 1023440-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023)

Com relação ao pedido subsidiário, entendo que merece acolhimento.

Isso porque, no presente caso, é possível mensurar o proveito econômico obtido
pela parte, já que a ação anulatória foi julgada procedente para reconhecer a nulidade da cobrança do ICMS estimativa.

Desse modo,
não há justificativa para que o valor da causa seja considerado como parâmetro para fixação dos honorários ou ocorra sua fixação por equidade nesta demanda.

Nesses termos,
os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido
que, no caso, consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o acolhimento da exceção oposta
.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] II – O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III – Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV – Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.). [...].

(STJ, Segunda Turma,
AREsp
2054706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2023).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento parcial do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para reformar a base de cálculo para cômputo dos honorários sucumbenciais arbitrados, que passará a ser sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após a sentença de procedência
e, por conseguinte, mantenho os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
incólumes
.

Em atenção ao Tema 1.059 do c. STJ, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024